Tribunal: TJES
Processo: 0016501-71.2013.8.08.0035
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016501-71.2013.8.08.0035

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE VILA VELHA

PARTE RE: ALEX SANDRO SANTOS DA MOTA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. FIXAÇÃO DE JUSTA INDENIZAÇÃO. VALOR PERICIAL ACEITO PELO EXPROPRIANTE. JUROS COMPENSATÓRIOS INDEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vila Velha, que julgou procedente o pedido de desapropriação de uma área de 855m2, localizada no bairro Alvorada, Município de Vila Velha, pelo valor de R$ 1.121.625,77, conforme laudo pericial. O município de Vila Velha ajuizou a ação com base nos Decretos nº 166/2011 e nº 288/2011, declarando utilidade pública da área para a implementação de uma unidade municipal de ensino fundamental.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i)

definir se o valor da indenização fixado pelo laudo pericial deve prevalecer;

(ii)

determinar se há cabimento de juros compensatórios em favor do expropriado, considerando a improdutividade do imóvel.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial realizado de acordo com normas da ABNT, com vistoria e pesquisa imobiliária, fixa o valor da indenização em R$ 1.121.625,77 e o Município de Vila Velha não apresentou objeções ao valor apurado.

4.

A jurisprudência confirma a necessidade de justa indenização em processos de desapropriação direta, com base no valor de mercado apurado em perícia, o que justifica a manutenção do valor pericial.

5.

Os juros compensatórios são indevidos no presente caso, pois o imóvel estava desocupado e improdutivo à época da expropriação, não havendo comprovação de perda de renda por parte do expropriado. A decisão segue o entendimento consolidado pelo STF na ADI 2332, que condiciona os juros compensatórios à produtividade do imóvel.

6.

A correção monetária e os juros moratórios, conforme fixados na sentença, observam os parâmetros legais, com correção pelo IPCA desde o laudo pericial e juros moratórios de 6% ao ano, contados a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (art. 100 da CF).

7.

Os honorários advocatícios foram adequadamente fixados em 0,5% sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor da indenização final, conforme o art. 27, §1º, do Decreto-Lei 3.365/41, cuja constitucionalidade foi confirmada pelo STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Remessa conhecida e parcialmente provida, para afastar a incidência de juros compensatórios. Sentença confirmada nos demais termos.

Tese de julgamento:

1.

O valor da indenização em processos de desapropriação direta deve ser fixado com base em perícia oficial realizada sob o contraditório, observando o valor de mercado do imóvel.

2.

Os juros compensatórios só são devidos quando há comprovação de perda de renda pela privação da posse, sendo indevidos em casos de imóvel improdutivo.

3.

A correção monetária e os juros moratórios devem seguir os índices legais, sendo a correção feita a partir do laudo pericial e os juros moratórios devidos a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte ao qual o pagamento deveria ser realizado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIV; art. 100; Decreto-Lei 3.365/41, arts. 15-A e 27, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI nº 2332, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 17.05.2018; TJMG, APCV nº 5001279-26.2020.8.13.0024, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, j. 30.07.2024; TJRS, AC nº 5000438-47.2019.8.21.0152, Rel. Des. Eduardo Uhlein, j. 24.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa para reformar parcialmente a sentença, somente no que tange aos juros compensatórios, extirpando-os da condenação, conforme o voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0016501-71.2013.8.08.0035

REMETENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA

PARTES: MUNICÍPIO DE VILA VELHA E ALEX SANDRO SANTOS DA MOTA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença de fls. 401/403, proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vila Velha, que julgou procedente o pedido autoral, para declarar desapropriada a área de 855m2 (oitocentos e cinquenta e cinco metros quadrado), localizada entre as ruas Itororó, Jacupemba e Itaoca, quadra 49, lotes 01, 02 e 03, do bairro Alvorada, Município de Vila Velha, pelo valor de R$ 1.121.625,77 (um milhão, cento e vinte e um mil, seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e sete centavos), corrigido desde 07/03/2022 (data do laudo pericial) até a data do efetivo pagamento e com incidência de juros compensatórios sobre a diferença apurada entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado e o valor fixado na sentença, desde a data de imissão na posse (08/10/2015), no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, até a data limite da emissão da requisição ou precatório (art. 100, §12, da CF) e juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano, devidos a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100, da CF.

Intimadas, as partes não interpuseram recurso.

Pois bem.

No caso, o Município de Vila Velha ajuizou a presente demanda indicando que a área foi objeto de declaração de utilidade pública por meio do Decreto nº 166/2011, ratificado pelo Decreto nº 288/2011, visando a implementação de unidade municipal de ensino fundamental.

Ofertou, para tanto, o valor de R$ 168.581,39 (cento e sessenta e oito mil, quinhentos e oitenta e um reais e trinta e nove centavos).

Em 2016 o feito foi sentenciado, tendo sido determinada a expropriação e indenização com lastro nos valores indicados pelo ente municipal na exordial, por considerar que não houve impugnação pela parte requerida.

Interposto recurso de apelação, foi ele provido por esta egrégia 4ª Câmara Cível, determinando-se o retorno dos autos à origem para realização de perícia, a fim de que fosse definido o justo valor da indenização.

Realizada a perícia, o
expert
indicou o valor de R$ 1.121.625,77 (um milhão, cento e vinte e um mil, seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e sete centavos).

O Município de Vila Velha, à fl. 397, afirmou que o valor apurado pelo perito
“se mostra coerentemente de acordo com as normas técnicas vigentes e por esse motivo não fazemos objeções ao valor de mercado apurado”
.

Foi então proferida sentença nos termos já relatados, cuja análise ocorre agora, repito, em sede de remessa necessária.

Nesse contexto, registro que a perícia foi realizada sob o crivo do contraditório, observando normas técnicas da ABNT 14.653-1 E 2, em que constou vistoria no local e pesquisa imobiliária, mediante método comparativo direto de dados do mercado, para obtenção do
valor da indenização, que, saliento, não foi questionado pelo ente público.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. LAUDO PERICIAL. APURAÇÃO DA ÁREA E FIXAÇÃO DO VALOR. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. A desapropriação é procedimento através do qual o Poder Público transfere para si a propriedade de que um terceiro, o expropriado, é titular, por razões de utilidade pública ou de interesse social, mediante pagamento de prévia e justa indenização. Impõe-se a confirmação da condenação do expropriante por desapropriação direta, quando, de acordo com a perícia oficial, devidamente fundamentada, é apurado o valor e fixada justa indenização (CF, art. 5º, XXIV).
A perícia oficial foi realizada considerando o local de situação do imóvel e os valores de mercado, bem como todas as benfeitorias situadas dentro do imóvel avaliado, não havendo nos autos elementos aptos a ilidir sua conclusão acerca do valor indenizatório
. Recurso não provido. (TJMG; APCV 5001279-26.2020.8.13.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez; Julg. 30/07/2024; DJEMG 02/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. FOZ DO CHAPECÓ ENERGIA S.A. INDENIZAÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL. JUSTO PREÇO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo elementos de prova suficientes nos autos, mostra-se possível o julgamento antecipado da lide, sendo certo que o juiz, como destinatário das provas, pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado (AgInt no AREsp 230971/AC. RELATOR: Ministro GURGEL DE FARIA. ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA TURMA. DATA DO JULGAMENTO: 01/07/2019. DJe 02/08/2019). Caso em que exerceu a autora o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, não havendo falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
2. Relativamente ao valor da indenização referente à expropriação direta, a metodologia empregada pelo Perito Judicial está fundamentada na leitura e interpretação dos documentos integrantes dos autos quanto aos aspectos técnicos, na realização de vistoria do imóvel, determinando-se o valor da indenização a partir da aplicação do Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, conforme prescreve a NBR 14.653-2 da ABNT. Laudo pericial fundamentado que considerou as circunstâncias da desapropriação,
atr
ibuindo ao bem imóvel expropriado justo preço
. 3. Fragilidade do parecer técnico divergente da expropriante quanto à demonstração de que o laudo do Perito Oficial carece de tratamento técnico aos atributos dos elementos comparáveis constituintes das amostras, de modo que não pode ser considerado, na singularidade, para fins de declaração da imprestabilidade do Laudo Judicial e seu Adendo. 4. Sentença procedente na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJRS; AC 5000438-47.2019.8.21.0152; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Uhlein; Julg. 24/06/2024; DJERS 01/07/2024)

Ultrapassado este ponto, ressalto que os juros compensatórios servem para compensar a perda da renda decorrente da privação da posse e, naturalmente, da exploração econômica pelo expropriado.

Ao julgar a ADI 2332, o Supremo Tribunal Federal alterou o entendimento anteriormente prevalente, no sentido que a eventual improdutividade do imóvel não afastaria o direito aos juros compensatórios, pois eles serviriam para restituir aquilo que o expropriado deixou de ganhar com a perda da posse antecipada e, também, sua expectativa de renda, considerando a possibilidade de aproveitamento futuro.

Inclusive, antes do julgamento da ADI 2332, o Superior Tribunal de Justiça, firmou a seguinte tese:

A eventual improdutividade do imóvel não afasta o direito aos juros compensatórios, pois esses restituem não só o que o expropriado deixou de ganhar com a perda antecipada, mas também a expectativa de renda, considerando a possibilidade do imóvel ser aproveitado a qualquer momento de forma racional e adequada, ou até ser vendido com o recebimento do seu valor à vista.

Vislumbra-se, portanto, que o entendimento até então firmado era no sentido de que os §§1º e 2º, do art. 15-A, ao DL 3.365/41, eram inconstitucionais.

Porém, com o julgamento da referida ADI, a Corte Suprema referendou a constitucionalidade daqueles normativos, que possuíam a seguinte redação à época:

Art. 15-A (...)

§ 1º Os juros compensatórios destinam-se, apenas, a compensar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário. (Incluído pela MP 2.183-56, de 2001)

§ 2º Não serão devidos juros compensatórios quando o imóvel possuir graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero. (Incluído pela MP 2.183-56, de 2001)

A conclusão alcançada naquele julgamento tem o seguinte teor: “(...)III -
São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade
; (...)
”

Registro que a questão foi amplamente debatida, tendo o Exmo. Sr. Ministro Roberto Barroso ficado vencido no ponto, em razão da divergência manifestada pelo Exmo. Sr. Ministro Alexandre de Moraes.

Cito trecho do referido voto:

"Não acompanho e, aí, abro uma divergência parcial, exatamente em relação aos §§ 1º, 2º e 4º. Não me parece que os §§ 1º, 2º e 4º estejam a macular o direito de propriedade ou a retirar a justeza da indenização. O § 1º do art. 15-A diz: Os juros compensatórios destinam-se apenas - e até aqui é uma repetição - a compensar. A compensar o quê? A perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário. A perda da propriedade é compensada pelo valor principal, pela correção monetária e pelos juros moratórios, como se ele houvesse vendido para alguém. Não pode o Estado, o poder público, ser um comprador que paga mais. Tem que pagar igual. Tem que pagar, no sentido lato, tem que entrar com a justa indenização.

Agora, o que compensa a propriedade não é mais os juros compensatórios. A criação pretoriana que abarcava para tentar resolver o grave problema inflacionário, essa criação pretoriana foi superada pela Lei. E a própria Lei, a meu ver, e pedindo vênia ao Ministro Luís Roberto
Barroso, é razoável, prevendo que:

"Os juros compensatórios destinam-se, apenas, a compensar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário."

O poder público não tem como comprovar a renda sofrida pelo proprietário."

Ao prevalecer o voto do Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal firmou compreensão no sentido de que tais dispositivos não afrontam o direito de propriedade, tampouco afastam o caráter justo da indenização. Isso porque, é correto dizer que os juros compensatórios destinam-se a compensar tão somente a
perda de

renda
comprovadamente sofrida pelo proprietário.

Aliás, perda da propriedade é compensada, como visto, pelo valor principal, acrescido de correção monetária e juros moratórios.

Assim, os juros compensatórios não têm a função de indenizar o valor da propriedade em si, mas o de compensar a perda da renda decorrente da privação da posse e da exploração econômica do bem entre a data da imissão na posse pelo poder público e transferência compulsória ao patrimônio público, que ocorre com o pagamento do preço fixado na sentença.

Nesse sentido, é de se concluir que, em sendo os dispositivos constitucionais, o pagamento dos juros compensatórios depende da presença dos seguintes requisitos:

i) ter ocorrido imissão provisória na posse do imóvel;

ii) a comprovação pelo proprietário da perda da renda sofrida pela privação da posse;

iii) o imóvel possuir graus de utilização da terra e de eficiência na exploração superiores a zero.

Voltando ao caso em tela, vislumbra-se que à época do início do feito o imóvel estava totalmente desocupado, inclusive abandonado, sem muros e com vegetação alta, não indicando qualquer uso produtivo ou gerador de renda por parte do expropriado.

No curso da demanda ele aduz,
mas não comprova nos autos
a existência de um projeto constritivo que teria sido diligenciado junto ao Município, porém com pagamento das taxas iniciais em setembro de 2012, ou seja, após o decreto desapropriatório.

Dito isto, não havendo comprovação de obtenção de renda e, por outro lado, havendo prova concreta da não utilização do imóvel por parte do expropriado, não há que se falar em juros compensatórios no presente caso.

Cito a respeito a jurisprudência seguinte:

APELAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. Sentença de procedência pelo MM. Juízo a quo, adotando-se o valor de indenização indicado na perícia judicial, com a incidência de juros moratórios e compensatórios. Decisório que comporta parcial reforma. Possibilidade de adoção do laudo pericial, eis que escorreito, tendo encontrado o valor da justa indenização com base nas normas da ABNT.
Área presente na Zona Urbana da cidade de Lindóia. Ausência de provas de que o imóvel possui destinação agrícola. Juros compensatórios indevidos. Área improdutiva. Aplicabilidade do entendimento firmado na ADI nº 2.332/DF, pelo e. STF.
Precedentes desta Corte de Justiça. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1001205-78.2019.8.26.0035; Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro de Águas de Lindoia - Vara Única; Data do Julgamento: 10/09/2024; Data de Registro: 11/09/2024) (TJSP; AC 1001205-78.2019.8.26.0035; Águas de Lindóia; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Rubens Rihl; Julg. 10/09/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ATIPICIDADE AO ART. 1022, I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Restauração de autos de desapropriação, com fundamento no art. 20, do Decreto-Lei nº 3.365/41. Procedimento especial de desapropriação para fins de necessidade ou utilidade pública. Sentença de procedência. Apelo da autora. Alegada não incidência de juros compensatórios em desapropriação de área improdutiva, assistindo-lhe razão. Decreto Lei nº 3365/41.
Juros compensatórios que se destinam a compensar eventual perda de renda decorrente da desapropriação, sofrida pelo proprietário. Superação do entendimento até então consolidado do STJ, que reconhecia o direito aos juros compensatórios independentemente de eventual improdutividade do imóvel. ADI nº 2.332, julgada em 17/05/2018. Constitucionalidade das normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade, declarada pelo Supremo Tribunal Federal (§§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-Lei nº 3.365/1941). Inexistência, no caso, de qualquer elemento de prova no sentido da produtividade da área desapropriada, destacando-se, ainda, a revelia da expropriada. Juros compensatórios afastados no caso.
Juros moratórios. Art. 15-B, do Decreto-Lei nº 3.365/41. Incidência a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (art. 100, da CRFB), merecendo reparo a sentença igualmente quanto ao ponto. Honorários advocatícios bem fixados em 5% sobre a diferença entre o preço oferecido e o valor da indenização arbitrado (art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41), inexistindo justificativa para a redução, considerada a longa duração do feito. Matéria devidamente analisada pelo órgão julgador. Rejeição dos embargos. (TJRJ; APL 0000289-86.1982.8.19.0024; Itaguaí; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Marilia de Castro Neves Vieira; DORJ 14/07/2023; Pág. 653)

Os demais consectários, correção monetária e juros moratórios foram fixados corretamente na sentença, que determinou a incidência daquela desde a data do laudo pericial (07/03/2022) pelo IPCA e estes últimos no importe de 6% (seis por cento) ao ano, devidos a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100, da CF.

Por fim, também agiu com acerto o Magistrado ao fixar honorários em 0,5% (meio por cento) sobre o valor da diferença entre o valor ofertado e a indenização final, nos termos do §1º, do art. 27, do Decreto-Lei 3.365/41, cuja constitucionalidade também foi declarada pelo STF na ADI 2332.

De conseguinte,
CONHEÇO
da remessa e
REFORMO PARCIALMENTE
a sentença, somente no que tange aos juros compensatórios, extirpando-os da condenação.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar , em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para reformar parcialmente a sentença em reexame necessário.